Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VEÍCULO. VALOR. ESTIMATIVA. TABELA FIPE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ART. 373, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. Trata-se de liquidação da sentença que efetivou a extinção do condomínio exercido pelas partes sobre um imóvel, um chalé e sobre percentual de veículo.
2. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão.
3. A tabela idealizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) detém natureza estimativa, de sorte que o valor efetivo da venda é o que concretamente passa a compor o acervo patrimonial do alienante.
4. Noticiada a ausência de repartição da propriedade do bem, mas apenas dos direitos e deveres incidentes sobre ele, deve-se proceder à avaliação por carta precatória.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.